Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIREITOS. PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a restituição em dobro dos valores descontados em aposentadoria e a condenação à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores descontados em aposentadoria deve ocorrer em dobro, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se houve dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando não há o oferecimento de bens ou serviços no mercado de consumo.
4. A restituição em dobro estabelecida pelo art. 940 do Código Civil pressupõe a cobrança indevida feita em ação judicial.
5. Ocorre dano moral quando há violação à direitos da personalidade.
6. Descontos indevidos realizados em aposentadoria violam os direitos da personalidade, pois afetam a tranquilidade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida para reconhecer que houve dano moral. Fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de reparação pelos danos morais.
Tese de julgamento: "O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando não há o oferecimento de bens ou serviços no mercado de consumo, de modo que o pedido de restituição em dobro deve ser analisado sob o prisma do art. 940 do Código Civil, que estabelece que a cobrança indevida que gera o direito de restituição em dobro deve ser feita por meio de ação judicial. Descontos indevidos na aposentadoria de pessoa idosa violam direitos da personalidade e geram o direito à reparação pelos danos morais".
Dispositivos relevantes: CDC, art. 2o, 3o, 12, 14, 17; CC, art. 940; CPC, art. 85 e § 2o; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07218853120228070020, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, ApCiv 07054220820218070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 17.11.2021.